Tribunal: TJSP
Processo: 2271040-63.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos declaratórios alegando contradição e visando ao prequestionamento – Decisão que trouxe a fundamentação necessária à conclusão que ali se chegou à unanimidade – Embargos de natureza infringencial – Rejeição dos embargos, por motivado o julgado, sem a necessidade de específica alusão a tudo quanto discutido pelas partes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2271040-63.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Votuporanga, em que é embargante
BENSAÚDE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR LTDA., é embargada
LETÍCIA OKAWA ANTUNES (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2271040-63.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 42353
2
5a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2271040-63.2019.8.26.0000/50000 Voto no 42353
Comarca: Votuporanga (4a Vara Cível Proc. 1005734-04.2016.8.26.0664).
Embargante: Ben saúde Plano de Assistência Médica Ltda.
Embargada: Letícia Okawa Antunes (Menor Repres.)
Interessados: Fabiane Okawa Antunes e Osvaldo Antunes Neto (Repres. da Menor)
Natureza da ação: Tratamento Médico-Hospitalar
Ementa: Embargos declaratórios alegando contradição e
visando ao prequestionamento
Decisão que trouxe a
fundamentação necessária à conclusão que ali se chegou à
unanimidade Embargos de natureza infringencial Rejeição
dos embargos, por motivado o julgado, sem a necessidade de
específica alusão a tudo quanto discutido pelas partes.
Embargos de declaração: fls. 1/6 (incidente).
Acórdão: fls. 30/35.
Fundamentos e objetivos dos declaratórios: omissão e prequestionamento. A
embargante alega, em resumo, que o v. acórdão determinou a cobertura de
UTI móvel fora da área de abrangência contratada e prequestiona a incidência
dos artigos 12, II “e” e artigo 16, ambos da Lei Federal 9656/98, que
regulamenta os planos de saúde. Prequestiona ainda, o artigo 10, § 4o da
mesma Lei Federal, no tocante a amplitude das coberturas. Menciona o
quanto disposto no artigo 13, capítulo II, da RN 387/2015, considerando que
o atendimento a ser prestado deve obedecer a área de atuação e abrangência,
pugnando seja sanada a omissão apontada.
É o relatório necessário.
Por tempestivos, são os embargos conhecidos, mas rejeitados.
Descabida a oposição de embargos nos quais se objetiva, na verdade,
revolver matéria já examinada no acórdão contra que se embarga, de forma a
transformar-se a via em novo apelo, já que não há, nos artigos 1.022 e
seguintes do CPC, a mínima alusão a tal possibilidade, sendo que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2271040-63.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 42353
3
jurisprudência admite a atribuição de efeitos infringenciais aos embargos
declaratórios somente em casos excepcionais, o que não ocorre na espécie.
Por outro lado e aproveitando-se este voto de outro, concernente a diverso
caso, cumpre considerar o quanto segue:
“Se o acórdão contém suficientes fundamentos para justificar a conclusão
adotada, na análise do ponto do litígio, então objeto da pretensão
recursal, não cabe falar em omissão, posto que a decisão está completa -
Ademais estes embargos não são infringentes, mas sim, declaratórios,
deve a embargante deduzir a matéria em outra
via - Matéria
prequestionada só poderá ser conhecida pelo Colendo Tribunal
competente, nos termos das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal - Embargos rejeitados. (Embargos de Declaração n. 18.968-5 -
São Paulo - 3a Câmara de Direito Público - Relator: Pires de Araújo -
13.05.97 - V.U.) .
Nesse sentido, precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração sempre que os
fundamentos dotados no 'decisum' forem claros e suficientes à sua
conclusão, com citação, inclusive de precedentes análogos do Tribunal.
2. Os efeitos modificativos dos embargos são de aplicação excepcional,
condicionados à existência inequívoca de um dos vícios apontados no
art. 535 do CPC (EDcl no RMS 23406 / SC).
Ressalte-se que efetivamente e segundo deles se depreende, objetiva-se o
prequestionamento de matéria federal, o que, todavia e pese o entendimento
sumular a respeito, tem-se como não passível de acolhimento dos embargos.
Cumpre observar, ainda, o fato de o acórdão embargado haver examinado
toda a matéria discutida, segundo o que teve a turma julgadora como
necessário considerar, quando do julgamento do recurso do qual resultou o
decisum que ora se pretende ver aclarado.
Tanto assim que no final do julgado expressamente ressalvou-se a maneira
como se realizava o julgamento e o quanto tido em conta para a conclusão a
que se chegou, não havendo qualquer reparo a ser feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2271040-63.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 42353
4
Não bastasse isso e ainda segundo venerando acórdão proferido nesta mesma
Câmara, que se tem aplicável ao caso,
“Os embargos declaratórios não figuram sempre e sempre como pré-
condição para interposição dos recursos previstos na lei processual,
principalmente quando objetivam pré-questionamento pois, em recente
monografia “As Diversas Faces dos Embargos de Declaração”, a fls. 22 e
seguintes da revista Cidadania e Justiça, outubro de
2.005,
o
Desembargador Carreira Alvim registra:
“O instituto do 'pré-questionamento' tem sido mal compreendido, não só
no que tange à sua extensão como à sua profundidade.
Se os embargos de declaração não têm cabimento além dos limites
traçados pelo art. 535, I e II do CPC (casos de obscuridade, contradição
ou omissão), onde estaria o interesse e a utilidade em 'pré-questionar'
para abrir ao recorrente o acesso aos recursos especial e extraordinário?
Alguma utilidade o pré-questionamento terá se a hipótese for realmente
daquelas previstas no art. 535, I e II, do CPC, caso em que ao tribunal de
origem cabe completar o julgamento, desfazendo a obscuridade ou a
contradição, ou suprindo a omissão; mas absolutamente de nenhuma
utilidade
se
o
embargante
pretender
pré-questionar
questões
exclusivamente para fins de recurso especial ou extraordinário, não tendo
os embargos nesses casos o menor cabimento; porque o tribunal não
pode, em circunstâncias normais, modificar o acórdão, ainda que
contaminado por error in procedendo ou error in iudicando, não podendo
os embargos declaratórios funcionar como uma apelação.
Costumam as partes invocar a violação de diversos preceitos
infraconstitucionais ou constitucionais, com o propósito de deixarem,
desde logo, preparado o terreno para a interposição de embargos
declaratórios e, posteriormente, de apelação, de recurso especial e
extraordinário.
...
A parte pode invocar os preceitos legais que a mesma entender
necessários para embasar o seu direito, mas não tem o juiz o dever de
esgotar a análise de todos os argumentos invocados, podendo deter-se
naqueles que considerar suficientes para fundamentar sua decisão, sem
que o julgador seja transformado numa vítima da inquisição; mesmo
porque, incide a máxima da mihi factum, dabo tibi ius.
Do ponto de vista lógico, todas as alegações feitas pelas partes são objeto
de exame e decisão do julgador, devendo, se acolhidas, ser objeto de
juízo explícito, podendo, se rejeitadas, constituir objeto de juízo implícito,
mas, em qualquer hipótese, todas passam pelo crivo de um juízo lógico,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2271040-63.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 42353
5
pois, de outro modo, não teria o juiz chegado à conclusão que chegou.”.
(E.D. 379.411-4/2-01, v.u., 30.11.05, 5a. Câmara de Direito Privado, rel.
Des. Francisco Casconi).
Portanto, patente o inconformismo da embargante diante do julgamento
proferido, o qual se deu de forma diferente daquela por ela esperada, não
sendo esta razão para acolhimento de embargos.
Ademais, as razões trazidas nos embargos não têm o condão de alterar o
entendimento esposado no acórdão embargado, não havendo necessidade de
se tratar especificamente de cada alegação do apelo, desde que a matéria
seja decidida com um todo, como ocorreu.
Enfim, saliente-se que, em verdade, o que se tem percebido e apesar da
pletora de processos que abarrotam os tribunais, é a indevida utilização dos
declaratórios com finalidades não previstas nos dispositivos a tanto
concernentes e que acaba simplesmente por aumentar ainda mais o volume
existente, em desprestígio de todos os que militam na área jurídica.
Rejeitam-se, assim, os declaratórios.
A.C.Mathias Coltro
Relator